Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710069-37.2021.8.07.0004 AGRAVANTES: AMÉRICO FERREIRA LIMA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADOS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, AMÉRICO FERREIRA LIMA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas ao agravante AMÉRICO FERREIRA LIMA sejam feitas em nome do advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF 26.391 (ID 74206949 - Pág. 15). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005